Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701928-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TALITA NUNES DA SILVA com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0710953-53.2023.8.07.0018, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Compulsando os autos de origem, constatei a existência do Ofício no 1069/2023, da Diretoria de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 19/09/2023, ID 172885948, onde a diretora informa que o medicamento Alentuzumabe é padronizado pelo componente especializado da assistência farmacêutica, sendo dispensado nas Farmácias de Ato Custo para Esclerose Múltipla, e que a paciente possui cadastro no CEAF e autorização para retirar o medicamento. Em consulta ao Infosaúde naquela data verificou-se que o medicamento da paciente está com o "status" em programação, ou seja, o Ministério da Saúde enviará em breve o medicamento para ela, e assim que o medicamento chegar à farmácia a paciente será comunicada por telefone para ir fazer a retirada. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o teor do Ofício ID 172885948 (autos de origem), informando a previsão de data de entrega do medicamento para a agravante e apresentar contrarrazões. Após voltem os autos conclusos para apreciação da antecipação de tutela. I. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito